Tribunal: TJDFT
Processo: 0009006-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009006-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 48261650, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes VILMA ANTONIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA e YEDSON GUERCO FARIA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11806006, 11806041, 11806107 e 11806170, conforme ID(s) 11806054, 11806058, 11806061, 11806119 e 11806174; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11806081”. Intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal (ID 49862009) manifestou ciência. Em revista aos autos, extraem-se as seguintes informações: 1) cópia do acordo firmado entre as partes (ID 11806066); 2) honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) e deferidos no ID 11806081; 3) a revogação da suspensão do processo, quanto ao tema 810/STF, foi deferida no ID 16048354; 4) os EE n. 0003860-62.2008.8.07.000 transitaram em julgado; 5) cópia do v. acórdão proferido nos embargos foi anexada no ID: 25168311; 6) o AREsp 1938371/DF, interposto nestes autos, transitou em julgado em 16/5/2023, conforme certidão de ID: 47732401; 7) a decisão de ID: 11806180 excluiu da lide o servidor WAGNER JOSÉ DE SANTANA. Pois bem, passo a análise de documentos de substituídos processualmente VILMA ANTONIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA e YEDSON GUERCO FARIA: A filiação ao sindicato de classe foi comprovada pela relação de ID: 11806054 - fls. 345-347/PDF. As declarações de vínculo funcional foram juntadas nos ID: 11806054 - fls. 349, 350, 352 e 354/PDF, 11806061 - fls. 395-397/PDF e 11806175 - fls. 756-757/PDF. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e anexados no ID: 11806054 - fls. 357-358, 360-361, 369-370, 357-376 e 378-379/PDF. Declaro o processo saneado quanto a VILMA ANTONIO DE SOUZA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WILSON FRANCISCO DE LIMA, YEDA MARIA CARVALHO GARCIA e YEDSON GUERCO FARIA. Antes de encaminhar o processo à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, esclareça o SINDIRETA sobre a fixação dos honorários da execução. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador